Tribunal: TJMT
Processo: 1004577-16.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004577-16.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), ADEMILSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 054.939.401-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO ABERTO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Cumprimento de cláusulas de ANPP [comparecimento mensal]. Preliminar da PGJ. Não conhecimento. Rejeitada. Ferramenta tecnológica [balcão virtual] compatível com a finalidade do ato [informar endereço e justificar atividades]. Ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que
indeferiu a continuidade do comparecimento mensal virtual em cumprimento de cláusula de ANNPP pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante
visando a utilização da ferramenta tecnológica
“Balcão Virtual”
para informar o endereço e justificar suas atividades.

II. Questão em discussão

1)
Não conhecimento da impetração; 2) razoabilidade do comparecimento mensal na modalidade virtual.

III. Razões de decidir

1. O
descumprimento de cláusulas do ANPP pode ensejar a sua rescisão e o oferecimento de denúncia, a justificar o processamento do
habeas corpus
.

2. O comparecimento mensal previsto em acordo de não persecução penal pode ser realizado por meio virtual, por inexistir vedação legal e preservar a finalidade da obrigação [
“informar endereço e justificar as atividades”
].

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida.

Teses de julgamento:

1.
O
habeas corpus
é cabível, pois eventual descumprimento do ANPP pode ensejar sua rescisão e o oferecimento de denúncia, com reflexos na liberdade de locomoção.

2. A utilização do
“Balcão Virtual” atende aos princípios do acesso à justiça, celeridade e eficiência, conforme regulamentação do CNJ e normas administrativas locais que admitem apresentação remota para fins de fiscalização.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 28-A, § 10.

Jurisprudência relevante:

STF,
AP 1799 e AP 2062/DF – relator Min. Alexandre de Moraes – 21.3.2025; STJ, HC 826133 – relator Dr. Otávio de Almeida Toledo [desembargador convocado do TJSP) – 23.9.2024; CC 189916 – relator Min. Laurita Vaz – 29.8.2022; TJMG, HC 23223786320248130000 – relator Des. Corrêa Camargo – 4ª Câmara Criminal – 20.8.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1004577-16.2026.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. EDSON VEIGA

PACIENTE:

ADEMILSON CARVALHO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ADEMILSON CARVALHO DA SILVA

contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (SEEU nº 2002584-23.2025.8.11.0042), que
“indeferiu a continuidade do comparecimento mensal”
via “Balcão Virtual” em cumprimento de cláusula de ANNPP pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante – art. 306, do CTB – (ID 344219871-fls.117).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente celebrou ANPP e
“cumpriu 02 (duas) das 6 (seis) apresentações via Balcão Virtual”
; 2) não seria razoável exigir o descolamento
“de outro estado (Tocantins) para Cuiabá/MT mensalmente, apenas para assinar um termo”
de comparecimento.

Requer a concessão da ordem para que seja autorizado
“continuar [...] seus comparecimentos mensais via Balcão Virtual”
(ID 344219870), com documentos (ID 344219870).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
345670388
).

O Juízo singular não prestou informações.

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento por ausência de ameaça à liberdade de locomoção e, no mérito, opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR PGJ – AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE – HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – COMPARECIMENTO MENSAL AO JUÍZO – INTERPRETAÇÃO DO TERMO ‘COMPARECER’ – ABRANGÊNCIA DO COMPARECIMENTO VIRTUAL – INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DO ANPP – MANIFESTAÇÕES MINISTERIAIS FAVORÁVEIS – NEGÓCIO JURÍDICO EXTRAJUDICIAL – PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES DESDE QUE NÃO HAJA VIOLAÇÃO LEGAL – PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO E, SUBSIDIARIAMENTE, PELA CONCESSÃO DA ORDEM, CASO SEJA CONHECIDO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 350385383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento da impetração, sob o argumento de que a celebração de acordo de não persecução penal elide eventual
“constrangimento à liberdade de ir e vir”
do paciente.

De fato, a liberdade de locomoção do paciente não está restrita.

Todavia, eventual descumprimento das cláusulas do ANPP pode ensejar a sua rescisão e o oferecimento de denúncia (CPP, art. 28-A, § 10), a justificar o processamento do
habeas corpus
(
TJMG, HC 23223786320248130000 – relator Des. Corrêa Camargo – 4ª Câmara Criminal – 20.8.2024) para se prevenir constrangimento ilegal.

Nesse quadro, a impetração deve ser conhecida.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.4.2024, o paciente celebrou Acordo de Não Persecução Penal, do qual constam as seguintes condições:

“a. pagar prestação pecuniária no valor correspondente a R$ 2.118,00 (dois mil cento e dezoito reais) em até 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas, a primeira com vencimento 30 (trinta) dias após a homologação do acordo [...] destinado à Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito – DELETRAN [...];

b. comparecer uma vez ao mês perante o Juízo da Execução, pelo período de 06 (seis) meses para informar seu endereço e justificar suas atividades;”
(ID 344219871-fls.10/15)

Em 5.6.2024, o Juízo do NIPO – Núcleo de Inquéritos Policiais – da Comarca de Cuiabá homologou o ANPP, nestes termos:

“Considerando que o investigado aceitou a proposta de acordo de não persecução penal na presente audiência, nos termos do artigo 28 da Lei 13.964/2019, deste modo, HOMOLOGO o acordo supramencionado firmado entre o Ministério Público Estadual e o investigado conforme as cláusulas descritas no termo de ID 151942313 observando sua voluntariedade e legalidade, a presença dos requisitos legais, bem como considerando que as condições estabelecidas são adequadas, suficientes e não abusivas.

[...]

Tendo em vista que o investigado reside em outra comarca, devidamente informado em audiência, determino que a Secretaria intime a defesa para juntar aos autos o endereço completo e atualizado, após que seja expedida Carta Precatória para que a fiscalização do devido comparecimento ocorra naquela comarca.”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 344219871-fls.25/27)

Em 13.6.2025,
o Juízo do NIPO – Núcleo de Inquéritos Policiais – da Comarca de Cuiabá, após manifestação favorável do órgão ministerial (ID 344219871-fls.71), deferiu o pedido formulado pelo paciente (ID 344219871-fls.65/66) nesses termos:

“DEFIRO a cota ministerial de ID 186840665 e DETERMINO a intimação do investigado e da respectiva defesa para que cumpra o comparecimento mensal mediante balcão virtual.

Após cumprir a obrigação pelo prazo estipulado, nova vista ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”
(Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de direito – ID
344219871-fls.73)

Em 26.1.2026, o Juízo da Execução Penal proferiu a seguinte decisão:

“Considerando que o Juízo da Execução Penal é responsável apenas pela fiscalização do cumprimento das condições estabelecidas no acordo de não persecução penal, entendo que qualquer modificação nos termos pactuados deve ser feita pelo Juízo competente, ou seja, o Juízo da homologação.

Logo, indefiro o pedido de modificação. Determino a intimação do investigado para que dê continuidade aos termos acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, §10º, do CPP.”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 344219871-fls.117).

Pois bem.

O Juízo do
NIPO – Núcleo de Inquéritos Policiais – da Comarca de Cuiabá
homologou Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre o paciente e o órgão do Ministério Público de primeiro grau, pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante, do qual consta cláusula [II.I, ‘b’] para o comparecimento mensal
“perante o Juízo da Execução, pelo período de 06 (seis) meses para informar seu endereço e justificar suas atividades”
(ID 244219871-fls.12).

O paciente formulou pedido de cumprimento dessa cláusula [comparecimento mensal] pelo “Balcão Virtual”, em decorrência de superveniente mudança de endereço [para a residência localizada na rua Paulo Sabino, s/nº, Qd. 3, Lote 24-B, bairro Berta Ville, em Taquaralto/TO].

O Juízo do
NIPO – Núcleo de Inquéritos Policiais – da Comarca de Cuiabá
, após manifestação favorável do órgão ministerial, deferiu o pedido e ADEMILSON CARVALHO DA SILVA
[paciente]
se apresentou [pelo “Balcão Virtual”], em 27.5.2025 e em 4.6.2025, conforme imagens abaixo.

(ID 344219871-fls. 75/76)

(ID 344219871-fls. 77/78)

Os autos foram remetidos para o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Execução Penal] para fiscalização do cumprimento das cláusulas do ANPP, o qual revogou a utilização do Balcão Virtual e determinou o comparecimento pessoal do paciente.

Ocorre que a plataforma de videoconferência denominada “Balcão Virtual” foi instituída pela Resolução nº 372/2021-CNJ, com finalidade de
“implementar mecanismos que concretizem o princípio constitucional de amplo acesso à justiça [...] celeridade e eficiência da prestação jurisdicional”
(disponível em:
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3742
).

No âmbito do TJMT, o comparecimento periódico, na modalidade virtual, foi regulamentado pelo Provimento nº 262024-CGJ/TJMT, que instituiu o “Sistema de Apresentação Remoça e Reconhecimento Facial” – SAREF –,
“a fim de suprir”
a presença física do apenado (DJE nº 11.767, disponibilizado em 16.8.2024).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a redação da cláusula não especifica a forma de cumprimento, bem como o verbo ‘comparecer’ não implica necessariamente que esta ação deve se dar presencialmente [...] Isto, porque, com a modernização dos meios tecnológicos, muitas ferramentas foram criadas para atender a mesma finalidade via digital, tal como ocorre, no presente caso, com o comparecimento por meio digital”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 350385383).

Frise-se que essa ferramenta tecnológica [Balcão Virtual]
têm sido utilizada tanto pelo c. STF
(AP 1799 e AP 2062/DF – relator Min. Alexandre de Moraes – 21.3.2025) quanto pelo c. STJ (HC 826133 – relator Dr. Otávio de Almeida Toledo [desembargador convocado do TJSP) – 23.9.2024; CC 189916 – relator Min. Laurita Vaz – 29.8.2022).

Logo, o comparecimento mensal pelo Balcão Virtual afigura-se compatível com a finalidade do ato [
“
informar seu endereço e justificar suas atividades”
].

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para autorizar que o paciente continue o cumprimento da cláusula [II.I, ‘b’] do ANPP
“via Balcão Virtual”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026